Tribunal: STF
Processo: ARE 1371484
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. ILICITUDE DA PROVA (CPP, ART. 157). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS SUSPEITAS. ANUÊNCIA DO ACUSADO QUANTO AO INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS EM SUA RESIDÊNCIA. 2. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. LAUDO PERICIAL. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. 3. ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, "D"). ADMISSÃO PARCIAL DA AUTORIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 5. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ORIGEM LÍCITA.



    1. Não há violação de domicílio se os agentes públicos asseveraram que o ingresso na residência do acusado, que informou ter drogas no local ao ser encontrado em estado de flagrância do crime de receptação, foi por ele franqueado; e se é possível inferir de seu interrogatório que ele realmente não se opôs à atuação policial.



    2. Está provado o crime de tráfico de entorpecentes atribuído ao acusado se policiais militares relatam que encontraram 6,8g de pó branco na residência dele, embalado em pequenas porções individuais prontas para a venda; se essa substância continha cocaína, conforme exame pericial; se, na residência, havia também plástico filme e elevada quantia em dinheiro de origem lícita não comprovada; e se um dos agentes públicos declarou que tinha conhecimento prévio a respeito do envolvimento do acusado com a traficância.



    3. Pratica o delito de tráfico de drogas, e não o de posse de drogas para consumo pessoal, o agente que guarda e mantém em depósito, em sua residência, 6,8g de cocaína, embalada em porções individuais prontas para o comércio, além de plástico filme e elevada quantia em dinheiro incompatível com sua renda; que era envolvido com o narcotráfico, segundo o relato de policial militar; e que ostenta condenação pela prática anterior de posse de arma de fogo, receptação e oferecimento eventual de drogas para consumo conjunto com terceiro, porque essas particularidades indicam que os entorpecentes destinavam-se ao comércio, e não ao seu uso pessoal.



    4. Faz jus à atenuante de confissão espontânea o acusado que admite a posse de munições, ainda que tenha falsamente alegado que tal fato havia sido apurado em outra ação penal. 5. Não se constata mácula na sentença que, após condenar o acusado pela prática dos crimes de tráfico e posse ilegal de munições de arma de fogo, decreta o perdimento de dinheiro, se não é comprovada satisfatoriamente sua licitude.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput, III, 5º, XLVII, b, LIV e LVII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca-se a absolvição do ora recorrente, porquanto a confissão informal obtida pela Polícia Militar durante a prisão em flagrante “não foi precedida da indispensável advertência do cidadão sobre o seu direito ao silêncio” (eDOC 17, p. 12).



    Subsidiariamente, pleiteia-se o afastamento dos maus antecedentes em razão do transcurso de mais de 10 (dez) anos entre a extinção do delito anterior e a prática do novo crime.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal, deixando, ainda, de aplicar o Tema 1.185 do STF, “uma vez que não foi debatida a matéria nos autos” (eDOC 21, p. 2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que não consta da sentença ou do acórdão da apelação o enfrentamento da preliminar de nulidade das declarações do ora recorrente, prestadas de maneira informal aos agentes policiais. Nesse sentido, o TJSC, em sede de embargos de declaração, afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 12, p. 2):



    “Os embargos, porque tempestivos, são dignos de admissão. Não merecem, todavia, acolhimento. Como o Embargante destacou, não houve manifestação desta Corte a respeito da ilicitude da prova porque o tema não foi objeto de recurso. E não se pode falar de omissão em tal hipótese (cf. STJ, AgRg no REsp 1.655.278, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.9.17; Edcl no REsp 1.143.736, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 8.2.11; e TJSC, Edcl no AI 2011.095453-2, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 3.2.15).”



    A ausência de insurgência da defesa do recorrente no momento processual oportuno torna precluso o direito de suscitar a referida nulidade.



    Nesse sentido:



    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO PRECLUSÃO SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019) 



     



    No que se refere à aplicação do período depurador para o reconhecimento dos maus antecedentes, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria (Tema 150), em entendimento assim sintetizado: 



    “MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Em 18.08.2020, o Plenário da Corte apreciou o mérito da questão, fixando-se a tese de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 



    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do supramencionado tema de repercussão geral, porquanto manteve, no ponto, o que ficou assentado na sentença de primeiro grau, sustentando que “A pena-base foi acrescida de 1/6 porque Júnior César Nogueira é possuidor de antecedentes (condenação por furto qualificado nos autos 0000409-30.2004.8.24.0086, com trânsito em julgado em 12.1.06 e sem notícia do cumprimento ou extinção da pena, Evento 3, doc2, do auto de prisão em flagrante)” (eDOC 8, p. 10).



    A propósito:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA TESE RECENTEMENTE FIXADA PELO PLENÁRIO APÓS O TÉRMINO DO JULGAMENTO DO RE 593.818 (REL. MIN. ROBERTO BARROSO, TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 593.818 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 150 da Repercussão Geral), por maioria, fixou a tese de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    2. No caso dos autos, o acórdão da 2ª Turma desta CORTE, ora embargado, divergiu do entendimento acima delineado, agora pacificado por decisão proferida pelo Pleno do STF.



    3. Embargos de Divergência providos para, aplicando-se a tese fixada pelo Tema 150 da Repercussão Geral, dar provimento ao Agravo Regimental e, por via de consequência, negar provimento ao Recurso Extraordinário. (RE 1254144 AgR-EDv, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1º.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente